Tribunal: TJMT
Processo: 1039108-38.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039108-38.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOZELIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 000.890.771-48 (RECORRENTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1039108-38.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

3° Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jozelio Oliveira da Silva

Recorrido(s):

Banco Bradescard S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de julho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM UTILIZAÇÃO. ÁUDIO DE GRAVAÇÃO E PROPOSTA DE ADESÃO ASSINADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a instituição financeira junta na sua defesa o áudio de cobrança das faturas, bem como as faturas de cartão de crédito MAKRO, nas quais constam diversas compras, além da proposta de adesão devidamente assinada juntamente com a foto do Autor, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação questionada.

2. No áudio da gravação juntado em defesa (ID 91273597), trata-se de uma ligação de cobrança realizada pelo banco ao Recorrente, onde ele confirma seus dados pessoais, além de ofertar R$50,00 reais de entrada para proceder com o parcelamento do restante da dívida em 6 (seis) parcelas no valor de R$154,09. Na ligação foi confirmado o seu endereço, nome completo e data da nascimento.

3. Cabe ressaltar que o Recorrente não impugnou especificamente os áudios juntados em defesa, ou seja, não impugnou especificamente a voz constante no áudio como não sendo sua.

4. Ademais,
como houve o pagamento de algumas faturas
, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas. Aliado ao fato de que as faturas do cartão de crédito foram emitidas/endereçadas para o mesmo endereço que o consumidor informou no áudio e na proposta de adesão como o sendo de seu endereço.

5.
Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 821,40, datada em 09/09/2019, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, com fundamento nos arts. 80, II e V c.c. 487, I, ambos do CPC c.c. art. 55, da Lei no 9.099/95 e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, e, diante da litigância temerária reconhecida: a) condeno a parte Reclamante como litigante de má-fé ao pagamento: a.1) de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Reclamada; a.2) honorários de advogado, em 20% (vinte por cento), sobre o valor dado à causa, devidos ao advogado da parte Reclamada (se houver); a.3) custas processuais; b) a correção monetária nos itens “a.1” e “a.2” deverá ser pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14/STJ, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da sentença (§16, do artigo 85, do CPC); c) em razão da gratuidade deferida, desde logo, suspendo a execução da condenação em relação aos itens “a.2” e “a.3”, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou até comprovada alteração da situação financeira da parte Reclamante, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021